Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701433-45.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA) tendo por objeto o v. Acórdão no 1374552. Em suas contrarrazões, a DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, aponta que o “Embargante, ao elaborar os referidos argumentos mencionados acima, não se atentou ao princípio da dialeticidade” e, ao final, “requer que se digne Vossa Excelência a não conhecer os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda, ora Embargante”. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator